Tribunal: TJSP
Processo: 1009277-30.2016.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Apelação Cível.

Compromisso de venda e compra – Repetição de indébito – Imóvel adquirido por financiamento obtido perante a Caixa Econômica Federal pelo programa "Minha Casa, Minha Vida" – Pretensão de devolução de valores pagos supostamente a título de sinal, sem abatimento do preço – Prazo prescricional trienal aplicável à espécie – Inteligência do artigo 206, parágrafo 3o, do Código

Ementa:
Apelação Cível.

Compromisso de venda e compra – Repetição de indébito – Imóvel adquirido por financiamento obtido perante a Caixa Econômica Federal pelo programa "Minha Casa, Minha Vida" – Pretensão de devolução de valores pagos supostamente a título de sinal, sem abatimento do preço – Prazo prescricional trienal aplicável à espécie – Inteligência do artigo 206, parágrafo 3o, do Código Civil – Precedente desta Colenda 1a Câmara de Direito Privado – Prescrição corretamente reconhecida.

Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000650548
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009277-30.2016.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante LILIAN
FERNANDA BLASIOLI SOARES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado TECOL
TECNOLOGIA, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E AUGUSTO REZENDE.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
CHRISTINE SANTINI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009277-30.2016.8.26.0077 – Birigui
Apelante: Lilian Ferrnanda Brasiloli Soares
Apelado: Tecol Tecnologia, Engenharia e Construção Ltda.
Juiz Prolator: Cassia de Abreu
TJSP (Voto no 36.700)
Apelação Cível.
Compromisso de venda e compra
Repetição de
indébito Imóvel adquirido por financiamento obtido
perante a Caixa Econômica Federal pelo programa
“Minha Casa, Minha Vida” Pretensão de devolução
de valores pagos supostamente a título de sinal, sem
abatimento do preço
Prazo prescricional trienal
aplicável à espécie
Inteligência do artigo 206,
parágrafo 3o, do Código Civil
Precedente desta
Colenda 1a Câmara de Direito Privado Prescrição
corretamente reconhecida.
Nega-se provimento ao recurso.
1. Trata-se de ação de repetição de indébito movida por
Lilian Ferrnanda Brasiloli Soares em face de Tecol Tecnologia,
Engenharia e Construção Ltda., alegando, em síntese, que celebrou com a
ré compromisso de venda e compra de imóvel pelo programa “Minha
Casa, Minha Vida”, tendo sido o contrato com a CEF assinado em
03.12.2012. Relata que após a assinatura do contrato de financiamento foi
surpreendida com a cobrança indevida de R$ 3.000,00. Requer, assim, a
restituição em dobro de tais valores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Foi reconhecida a prescrição e o feito foi julgado extinto
com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso II, do
Código de Processo Civil. Diante da sucumbência, deverá a autora arcar
com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa, observada a
gratuidade da Justiça (fls. 115/117).
Inconformado, apela a autora sustentando, em síntese,
que incide ao caso a prescrição decenal. Destaca que a cobrança se deu a
titulo de “sinal”, sem previsão contratual e que é devida a restituição em
dobro. Pugna, enfim, pela reforma da R. Sentença (fls. 120/129).
Processado regularmente o recurso, foram apresentadas
contrarrazões (fls. 132/149).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso não merece provimento.
Depreende-se dos autos que as partes celebraram
compromisso de venda e compra de imóvel com financiamento obtido
perante a Caixa Econômica Federal pelo programa “Minha Casa, Minha
Vida” (fls. 14/46). Alega a autora-adquirente que sofreu a cobrança da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
quantia de R$ 3.000,00 a título de sinal, o que não foi deduzido do valor
do imóvel. Por considerar a cobrança abusiva, pretende a devolução em
dobro do referido valor.
Sustenta a ré, nas contrarrazões, que houve o decurso do
prazo prescricional e que, não obstante, a cobrança se destinou ao
pagamento de despesas cartorárias para regularização da documentação do
imóvel.
Tendo em vista que discussão envolve a legalidade da
cobrança perpetrada e, consequentemente, a caracterização de eventual
enriquecimento sem causa decorrente do recebimento da mencionada
quantia pela ré, é aplicável ao caso o disposto no artigo 206, parágrafo 3o,
inciso IV, do Código Civil.
É de se observar, portanto, que a pretensão foi alcançada
pela prescrição, pois ajuizada três anos após o pagamento. Isso porque o
pagamento foi realizado em 03.12.2012 (fls. 47) e a demanda ajuizada em
17.10.2016.
Em caso idêntico, envolvendo a mesma requerida, assim
se pronunciou esta Colenda 1a Câmara de Direito Privado:
“Apelação - Compromisso de compra e venda - Ação de
repetição de indébito - Pretensão de restituição de valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
pago, a título de sinal alcançada pela prescrição - Prazo
trienal - Art. 206, § 3o, IV, do CC - Sentença reformada
-
Recurso
desprovido”
(Apelação
no005716-
95.2016.8.26.0077, Rel. Des. Augusto Rezende, j.
01.12.2017).
Com efeito, reconhecida a prescrição, o feito deve ser
julgado extinto com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso
II, do Código de Processo Civil, tal como deliberou a R. Sentença.
Nada, portanto, justifica a reforma da R. Sentença
mantida nos termos em que foi lançada.
Ressalte-se, no entanto, a impossibilidade de majoração
dos honorários advocatícios devidos pela autora-apelante porquanto já
fixados no patamar máximo de 20% do valor da condenação.
3. À vista do exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
Christine Santini
Relatora